Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-17.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Laudo pericial. Documento idôneo, embora produzido de forma unilateral. Ausência de perícia. Irrelevância. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Laudo pericial. Documento idôneo, embora produzido de forma unilateral. Ausência de perícia. Irrelevância. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002524-17.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002524-17.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelada: Elektro Redes S/A.
Voto no 12.065
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga elétrica. Laudo pericial. Documento idôneo, embora
produzido
de
forma
unilateral.
Ausência
de
perícia.
Irrelevância. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da
manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar
oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-
rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 442/444
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 373/375),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em
face da Elektro Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls.
333/384), em síntese que os laudos comprovam o nexo de causalidade
entre a falha na prestação do serviço da apelada e os danos
experimentados por seus segurados, sendo que cabia à apelada a
realização de contraprova. Diz que o evento danoso decorreu do pico de
tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica. Aponta que não
ficou configurada a excludente de responsabilidade relativa a caso fortuito
ou força maior. Afirma que notificou a apelada extrajudicialmente, para
que tivesse conhecimento dos danos sofridos pelos segurados, antes de
ingressar com esta ação, possibilitando que esta realizasse a contraprova.
Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2.010 da ANEEL, não sendo
obrigatório esgotar a via administrativa para eventual prestação
jurisdicional. Assevera que os laudos técnicos apresentados são suficientes
a comprovar o nexo de causalidade, sendo desnecessária a realização de
perícia. Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pleiteia a
redução dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo previsto
em lei. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 417/440), alega a apelada,
em síntese, que a seguradora, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo,
pois possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato
de seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz
que à apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a
responsabilidade da concessionária se ausente o nexo causal, como no
caso dos autos. Alega que o simples “print” das telas não comprovam o
pagamento de indenização à segurada. Afirma a inocorrência de falhas em
sua rede, na data da ocorrência do suposto dano à segurada. Sustenta que
não estão presentes os requisitos para a configuração de sua
responsabilidade. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 3.110,00 (três mil,
cento e dez reais), a título de ressarcimento da indenização securitária paga
em razão de contrato de seguro firmado com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu em preliminar, a
impossibilidade jurídica do pedido por ausência de documento
indispensável à propositura. No mérito, asseverou inexistência de qualquer
anomalia em seus sistemas nas datas informadas e fragilidade dos laudos
apresentados. Discorreu acerca dos limites de sua responsabilidade.
Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnou o valor da
indenização pretendida. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧ a
hipótese é de procedência da ação.
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade com
a atividade da apelante foram demonstrados, bem como a realização de
pagamento ao consumidor pelos danos sofridos.
O disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL,
confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo para ressarcimento de seus prejuízos.
Logo, não se faz necessária a observância de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.
Ressalte-se que houve prévias notificações
extrajudiciais para que a ré tivesse conhecimento dos danos sofridos pelos
segurados.
Ademais, a responsabilidade da apelante é
objetiva, consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem
como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise de cada aparelho apontam
dano decorrente de descarga elétrica e oscilação de energia, a evidenciar
falha na prestação do serviço.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
Não houve demonstração de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme
dispõe o artigo 373, II, do novo diploma processual civil.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
A ocorrência de descargas elétricas em dias de
chuva, não pode ser classificada como hipótese de força maior, visto ser
absolutamente previsível.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização,
a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
A empresa fornecedora de energia deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provado o adequado fornecimento de energia elétrica na residência do
segurado na data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede,
seja pela utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de
segurança a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se
desincumbiu.
A simples alegação de que seus sistemas de
monitoramento não acusaram qualquer instabilidade ou ocorrência
geradora de oscilações, não pode prevalecer, ante a contestação
apresentada e aplicação das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Já as excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário,
na falta de manutenção dos aparelhos, não foram comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, presentes todos os requisitos ensejadores
do dever de indenizar, de rigor a procedência da ação para determinar o
pagamento da quantia de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais) pelos
danos causados, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância
a complexidade, a natureza da causa e o trabalho realizado.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora.
Sentença
de
improcedência.
Desnecessidade
do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF). Nexo entre a descarga elétrica e os danos
ocorridos nos equipamentos devidamente demonstrados.
Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 5/06/2019).

“Apelação Cível.
Ação de Regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguradora que pretende ressarcimento de valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença de
improcedência. Pleito recursal da seguradora autora.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do
serviço prestado pela concessionária ré. Adimplida a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se no
direito de seus segurados e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação dos danos aos
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786
do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a
prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
Teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária ré. Exegese do art. 37,
§6o da CF c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado
pelos laudos coligidos. Condenação da concessionária ré
ao ressarcimento à autora do montante postulado.
Reembolso que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso,
acrescido de juros de mora pela taxa de 1%. Inversão do
ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelo provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 22/12/2019).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga
elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial
do segurado - Procedência - Apólice e comprovante de
pagamento de indenização caracterizam adequação entre
a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos de
prova oriundos de procedimento de regulação de sinistro
são hábeis à comprovação do evento, dano, e nexo de
causalidade - Irrelevância de falta de perícia - Falta de
provas de que nos dias dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços, sem ocorrência de sobrecarga de
tensão na rede Responsabilidade objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou excludente apta a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução
inviável, pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e
incisos Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM
FACE DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j.
em 19/03/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais), a ser corrigida monetariamente
nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de
Justiça, a partir da data do desembolso, acrescida de juros moratórios legais
a partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação. As custas e despesas processuais
serão corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e, os
honorários, a partir deste julgamento, nos termos da tabela de atualização
de débitos judiciais do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07800
Apelação no 1002524-17.2019.8.26.0024
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
3a Vara da Comarca de Adamantina
Magistrado: Dr. Fabiano da Silva Moreno
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de improcedência –
Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada que, se
presentes os requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do art. 37, §6o, da CF – Apelante que não obteve
êxito em comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
seus segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação – Responsabilidade civil da apelada não configurada – Verba
honorária – Redução – Possibilidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8°
do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte,
apenas para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).
Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 373/375), proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face da Elektro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 333/384), em
síntese que os laudos comprovam o nexo de causalidade entre a falha na
prestação do serviço da apelada e os danos experimentados por seus
segurados, sendo que cabia à apelada a realização de contraprova. Diz que o
evento danoso decorreu do pico de tensão que ocasionou a descarga de
energia elétrica. Aponta que não ficou configurada a excludente de
responsabilidade relativa a caso fortuito ou força maior. Afirma que notificou a
apelada extrajudicialmente, para que tivesse conhecimento dos danos sofridos
pelos segurados, antes de ingressar com esta ação, possibilitando que esta
realizasse a contraprova. Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2.010 da
ANEEL, não sendo obrigatório esgotar a via administrativa para eventual
prestação jurisdicional. Assevera que os laudos técnicos apresentados são
suficientes a comprovar o nexo de causalidade, sendo desnecessária a
realização de perícia. Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pleiteia a redução
dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo previsto em lei. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 417/440), alega a apelada, em
síntese, que a seguradora, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo, pois
possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato de
seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz que à
apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária se ausente o nexo causal, como no caso dos autos. Alega
que o simples “print” das telas não comprovam o pagamento de indenização à
segurada. Afirma a inocorrência de falhas em sua rede, na data da ocorrência
do suposto dano à segurada. Sustenta que não estão presentes os requisitos
para a configuração de sua responsabilidade. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com THAMIRIS CITRO e SINVAL DO NASCIMENTO (fls.
33/34 e 46/47), sendo informada pelos segurados que, em 11/08/2.017 e
19/07/2.015, respectivamente, houve oscilação elétrica na rede que danificou
diversos equipamentos (dois refrigeradores e expositor de cerveja fl. 38;
motor de portão eletrônico, central de alarme fl. 49).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
(“Araujo Condicionado Venda e Projetos”, “Andratel Telefonia”), foi constatado
pelos respectivos profissionais que os equipamentos foram danificados em
virtude de oscilação de energia elétrica (fls. 38 e 49).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelante
pagou aos seus segurados a quantia total de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez
reais), conforme se denota dos comprovantes bancários juntados aos autos (fls.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40 e 51).
Contudo, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas privadas terceirizadas, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da
apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelante na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelante a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiram reclamações a respeito das supostas
descargas que provocaram oscilação de energia na rede elétrica na região dos
segurados da apelante, conforme “prints” do sistema utilizado pela apelada
para tanto (fls. 427).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou
caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da
ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Quanto ao pleito subsidiário, referente à diminuição
da verba honorária advocatícia, assiste razão à apelante, assim pequeno
reparo merece a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando os parâmetros elencados no artigo 85,
parágrafos 2° e 8°, do CPC, impõe-se a redução dos honorários advocatícios,
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), sob a
ótica da equidade, diante do trabalho realizado pelo patrono da apelada e do
tempo exigido para o seu serviço, destacando-se que a ação foi ajuizada em
22/05/2.019 e a sentença proferida em 04/09/2.019.
Dessa forma, deve ser reformada em parte a r.
sentença, apenas para reduzir a verba honorária, para R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para, reformando em
parte a r. sentença, reduzir a verba honorária de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais,
a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos
aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C689
13
22
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684E14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002524-17.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.